Tribunal: TJDFT
Processo: 0710443-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710443-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE ALVES DE OLIVEIRA, JOSE RAIMUNDO DE CASTRO NETO AGRAVADO: ZILDA DE SOUZA COSTA, LEVY FERREIRA COSTA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto peal parte Autora, contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, na reintegração/manutenção de posse n. 0700909-11.2023.8.07.0006, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior, vez que “há discussão relativa à constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, pelo Sistema Financeiro Imobiliário- SFI previsto na Lei. 9.514/1997, de acordo com o Tema 982 do Supremo Tribunal Federal”, bem como por não entender presentes elementos que evidenciem o perigo da demora ou o risco do resultado útil ao processo. Importante ressaltar, a priori, que o Juízo de origem não proferiu decisão de concessão ou indeferimento da tutela de urgência, apenas postergou sua análise. Assim, qualquer juízo de valor acerca das razões que ensejariam a concessão da tutela de urgência, representaria supressão de instância. Ademais, o perigo da demora ou o risco do resultado útil ao processo indicado pela Agravante consiste apenas no óbice à imediata fruição do bem, o que não se mostra juridicamente relevante, diante da informação de que a aquisição do imóvel se deu mediante leilão extrajudicial e de que o mesmo estava na posse de devedor fiduciário. Nesses termos, intime-se a parte Agravada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do cabimento do presente recurso, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2023 18:11:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador